Tribunal: TJES
Processo: 5010582-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010582-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA
RECORRIDO: AMILCAR FERRARI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010582-97.2023.8.08.0024.

Recorrente: UNIMED VITÓRIA.
Recorrido: AMILCAR FERRARI.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI O PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, E QUE, EM 30/11/2022, ESTEVE NA CLÍNICA COV, SENDO ENCAMINHADO PARA A AUTORIZAÇÃO PARA TOMAR O MEDICAMENTO BROLUCIZUMABE (VSIQQ) (3 DOSES). INFORMA TER REALIZADO O PEDIDO DO MEDICAMENTO PARA A UNIMED VITÓRIA, TENDO A OPERADORA ACEITADO O PEDIDO, PORÉM CANCELOU SOB ALEGAÇÃO DE NÃO TER ENCONTRADO O FÁRMACO NO MERCADO. ADUZ QUE REGISTROU RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON/ES, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. DIANTE DE TAIS FATOS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA POSTULANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BROLUCIZUMABE (VSIQQ) E A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ SUSTENTOU PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, ALEGOU AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO MEDICAMENTO, UMA VEZ QUE, EM 14/02/2023, A OPERADORA DISPONIBILIZOU O PRESTADOR CENTRO DE CIRURGIA OCULAR DO ESPÍRITO SANTO LTDA, PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO BROLUCIZUMABE. AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM ILÍCITO. ADUZIU A INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) a pagar ao autor (AMILCAR FERRARI) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O SEU PROVIMENTO PARA REFORMAR A DOUTA SENTENÇA DE PISO JULGANDO IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL À RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE DEVIDO A DEMORA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BROLUCIZUMABE (VSIQQ) SOLICITADO PELO MÉDICO DO RECORRIDO. POIS BEM, APESAR DE CONSTAR NOS AUTOS LAUDO MÉDICO ATESTANDO A URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO, ID.: 6714336, A SOLICITAÇÃO FOI ATRELADA A FALTA DO MESMO NO MERCADO, O QUE OCASIONOU UMA DEMORA JUSTIFICADA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CONFORME APRECIADO NA SENTENÇA DE PISO, A RECORRENTE FORNECEU O MEDICAMENTO PARA O RECORRIDO, VISTO QUE O MESMO ESTAVA DISPONÍVEL PARA O RECORRIDO EM 14/02/2023, CONFORME ID.: 6714354 - Pág. 4. ENTENDO PORTANTO, QUE NESTE CASO NÃO HOUVE NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. SENDO ASSIM, VISLUMBRO AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 186 OU EM DIREITO DE INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 927, DO CÓDIGO CIVIL, TENDO A RECORRENTE FORNECIDO O MEDICAMENTO, HAVENDO UM ATRASO JUSTIFICADO ANTE A AUSÊNCIA DO FÁRMACO NO MERCADO. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, É SABIDO QUE O PROBLEMA DE SAÚDE ENFRENTADO PELO AUTOR, POR SI SÓ, JÁ REPRESENTA UM MERO DISSABOR, PORÉM NESTE CASO NÃO HÁ A DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DEMORA AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO GEROU SITUAÇÃO TORMENTOSA PARA O DEMANDANTE, TAMPOUCO O RISCO DE AGRAVAMENTO DO SEU CASO.
DANO MORAL NÃO

CONFIGURADO.

(7). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA, COM FULCRO NO ART. 487, INCISO I, DO CPC, PARA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.